Tribunal: TJDFT
Processo: 0709934-12.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Direito processual. Embargos de declaração no agravo interno na apelação cível. Cumprimento de sentença. Rejeição à impugnação. Honorários advocatícios fixados. Apelação não conhecida monocraticamente. Verba honorária não majorada. Vício sanado. Acórdão reformado em parte.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo interno do executado embargado, mantendo a decisão monocrática que não conheceu da apelação por inadequação do recurso.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão se reveste dos vícios indicados.
III. Razões de decidir
3. A embargante alega omissão e obscuridade porque não foram majorados os honorários fixados em seu favor na decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e condenou o executado embargado ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10% do valor da execução.
4. Estipulada a verba desde a origem e não conhecido do recurso, restaram preenchidos os requisitos autorizadores para o estabelecimento dos honorários recursais.
5. Nos casos em que o relator não proceder monocraticamente à majoração devida, o Colegiado pode fazê-lo, até mesmo de ofício, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração conhecidos e providos.
_____________
Jurisprudência relevante citada:
STF. EDcl no AgInt no AREsp n. 2.716.864/MS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17/3/2025.